Tribunal: STF
Processo: RE 1424451
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº 136.761/2024 (eDOCs 312-313).



    O Estado do Paraná sustenta que, diante dos vários requerimentos de sustentação oral deferidos, seria mais adequada a ampliação do tempo destinado à sua sustentação oral, a limitação do tempo de sustentação oral dos amici curiae ao total de 15 minutos, bem como a ocorrência do indeferimento dos pedidos de sustentação dos amici curiæ ainda não apreciados (eDOC 312, pp. 1-2):



     



    (…) “no estado atual de coisas, serão oito sustentações, o que significaria, se fosse concedido tempo igual a todos os patronos: 



    (i) que a duração da sessão presencial seria extremamente longa;



    (ii) que apenas um patrono sustentará oralmente em favor da tese do Estado, e sete sustentarão a posição contrária (sendo seis amici curiæ), de modo que um dos lados contaria com o sétuplo do tempo de sustentação oral. 



    3. É em vista deste quadro que o Estado pleiteia, objetivando tanto a organização da sessão presencial –a evitar que ela dure em demasia– quanto maior paridade de armas, que:



    (i) o tempo de sustentação oral do patrono do Estado do Paraná seja ampliado para 30 minutos;



    (ii) o tempo das sustentações dos patronos amici curiæ já deferidas seja limitado ao total de 15 minutos (considerados os tempos somados); e



    (iii) sejam indeferidos os pedidos de sustentação dos patronos amici curiæ ainda não analisados (a evitar tempos de sustentação demasiado curtos para cada patrono)”. (grifei).



    É o relatório.



    Quanto aos pedidos de ampliação do tempo para sustentação oral do patrono do Estado do Paraná, de limitação do prazo de sustentação oral dos amici curiae ao total de 15 minutos, bem como ao pleito de indeferimento dos pedidos dos amici curiae para realizar sustentações orais, verifica-se que serão aplicadas as disposições legais pertinentes e o Regimento Interno deste Tribunal.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos deduzidos na presente petição, na forma regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente